Tribunal: TJES
Processo: 5020602-12.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020602-12.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: WANDERULZA TEREZINHA AMADO BORGES CRUZEIRO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5020602-12.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

MUNICÍPIO
DE SERRA

RECORRID
A
:

WANDERULZA TEREZINHA AMADO BORGES CRUZEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
ADMINISTRATIVO
.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.405/2001. APOSENTADORIA NÃO RETIRA O DIREITO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
12874546
. Contrarrazões Id.
12874548
, estando
a
Recorrid
a
assistid
a
por advogad
a
desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
12874546
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
12873581
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a efetuar o pagamento do saldo remanescente de gratificações de produtividade de dívida ativa devido à autora WANDERULZA TEREZINHA AMADO BORGES CRUZEIRO, no valor de R$ 24.008,09 (vinte e quatro mil e oito reais e nove centavos), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE, e com juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação, que devem incidir até 08 de dezembro de 2021 (TEMA 810, STF), data a partir da qual o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e, via de consequência, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
''

Trata-se de ação de reparação de danos sob argumento que a autora se aposentou perante a Administração, Secretaria de Finanças, contudo não teria percebido valores do resíduo remanescente referente à produtividade de dívida ativa. Requereu o pagamento da mencionada gratificação de produtividade condenando a requerida a importância de R$ 24.008,09 (vinte e quatro mil e oito reais e nove centavos), devidamente atualizados e corrigidos desde a data da aposentadoria da servidora (29/07/2022) até a data do efetivo pagamento.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, requerendo a suspensão do feito em razão do PUIL 5014814-51.2021.8.08.0048. No mérito, alega que a demandante não possui direito a verba pleiteada por força de sua aposentadoria, bem como pelo fato de não ser auditora fiscal.

Quanto ao pedido de sobrestamento em razão do PUIL nº 5014814-51.2021.8.08.0048, no referido processo não se observa o recebimento ou julgamento de nenhum incidente sobre o tema desta ação, pois apenas foi suscitado no mencionado processo, inexistindo qualquer numeração que possibilite consulta, sendo que o próprio recorrente não juntou documentos comprobatórios.
Logo, por ausência de prova, rejeito o pedido.

Em breve síntese dos autos, tem-se que a requerente laborava na secretaria de finanças da Municipalidade ré/recorrente e que se aposentou em 29/07/2022, entretanto, alegou ter valores a receber referente a gratificação de quando ainda em exercício da função.

Com efeito, em que pese a alegação recursal de que a negativa ao pagamento seria devida, pois somente os servidores em efetivo exercício farão jus ao percebimento da referida gratificação, ao examinar a Lei 2.405/2001, nota-se que o fato gerador do benefício seria o bom desempenho das atividades desenvolvidas respectivo órgão, ou seja, decorre da função desempenhada pelo servidor, de acordo com os critérios previamente estabelecidos.

Art. 1º Fica instituída, no âmbito de Poder Executivo Municipal, a Gratificação de Produtividade Fiscal, a ser concedida aos servidores revestidos na função de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, como estímulo ao desempenho das atividades de fiscalização que visem o regular cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias.

Art. 2º A gratificação de produtividade fiscal prevista no artigo anterior será paga mensal e individualmente aos ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, e aos que atuam em cargos comissionados diretamente vinculados às atividades de fiscalização de rendas, de forma a contribuírem para o incremento da arrecadação e para a maior eficiência e eficácia das tarefas inerentes à Administração Tributária.

Art. 3º A gratificação de produtividade fiscal será aferida através de pontos, que serão atribuídos em razão da complexidade e da peculiaridade das atividades desenvolvidas, bem como do resultado econômico obtido pela ação fiscal, observados os critérios e especificações estabelecidos na presente Lei e seus respectivos anexos.

Nesse diapasão, a recorrida carreou aos autos prova do fato gerador, pois ao analisar o histórico de lançamentos da gratificação por produtividade em nome da autora, vê-se que esta serviu efetivamente, na forma da lei, fazendo jus ao percebimento.

Desse modo,
mesmo aposentada a recorrida faz jus ao recebimento do saldo remanescente discriminado no artigo 20, §10, da Lei 2.405/2001, por se tratar de direito adquirido, isto é, ao tempo da aposentadoria da servidora, cabia à municipalidade, ter pago a respectiva diferença na gratificação, eis que os requisitos legais foram devidamente preenchidos.

Art. 20 Fica instituída no âmbito do Poder Executivo Municipal a Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa.

§ 10 O valor da gratificação de produtividade individual mensal de que trata o caput deste artigo, que ultrapassar o limite estabelecido no § 8º deste artigo, será considerado como saldo remanescente a ser utilizado por no máximo 18 meses seguintes e decorrido este prazo, o saldo não utilizado, quando houver, será revertido ao tesouro municipal.

Assim, ante o cumprimento das exigências legais para o percebimento da gratificação pela recorrida, não se pode reconhecer que a aposentadoria constitui fato extintivo do direito, pois se a lei determina como fato gerador a efetividade na produção, o pagamento é a consequência legal que pode ser cumprida após a aposentadoria do servidor, sem que haja ilegalidade,
pelo que se vota pela manutenção da sentença quanto ao pagamento da gratificação fiscal.

A propósito, julgados proferidos pelo TJES:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS ANTES DA APOSENTADORIA. DIREITO AO RECEBIMENTO. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia central diz respeito ao direito do servidor público aposentado ao recebimento de gratificação de produtividade fiscal referente a autos de infração lavrados enquanto ainda estava na atividade. 2. A Lei Municipal n.º 4.166/94 disciplina o pagamento de gratificação de produtividade dos servidores fiscais, prevendo percentuais específicos para diferentes tipos de autuações fiscais, sem prever restrições ao pagamento dessas gratificações após a aposentadoria, desde que relativas a autuações realizadas durante o período de atividade. 3. Documentos apresentados pelo autor comprovam que os valores devidos a título de gratificação de produtividade foram registrados pelo próprio Município, correspondendo a autos de infração lavrados enquanto o servidor estava na ativa, a qual era paga de forma parcelada. Assim, a retenção dos valores devidos configura enriquecimento ilícito do Município. 4. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se a sentença que condenou o Município de Vitória ao pagamento da gratificação de produtividade remanescente, constituída pelo autor quando em atividade. (TJES - Número: 0015166-40.2019.8.08.0024 - Data: 26/Aug/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Pagamento)

Nesse sentido,
voto pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)